Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-86.2018.8.11.0035
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001597-86.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIEL VINICIOS CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 054.647.611-28 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO DE SOUZA REZENDE - CPF: 017.666.421-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001597-86.2018.8.11.0035

APELANTE: ADRIEL VINICIOS CUSTODIO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO -
ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PRELIMINAR DE INIMPUTABILIDADE DE DOENÇA MENTAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTE – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 13.654/2018 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –CORRUPÇÃO DE MENORES – MENORIDADE DO COMPARSA SUFICIENTEMENTE PROVADA –
RECURSO DESPROVIDO – DOSIMETRIA READEQUADA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser rejeitada a preliminar de inimputabilidade por doença mental se o laudo pericial não foi capaz de demonstrar que, à época do crime, o apelante era inteiramente ou relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e/ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

Constatada a insanidade mental superveniente ao delito, compete ao Juízo da Execução Penal adotar as providências necessárias para substituição da pena privativa de liberdade por medidas de segurança.

Se o réu negou o cometimento do crime na fase extrajudicial e permaneceu em silêncio quando foi interrogado em juízo, é descabida a pretensão de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A constitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, com a edição da Tese 1.120.

Havendo nos autos documento revestido de fé pública que ateste a menoridade do comparsa na data do crime, deve ser mantida a condenação por corrupção de menores. Precedentes do STJ.

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
[Súmula 443 do STJ].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001597-86.2018.8.11.0035

APELANTE: ADRIEL VINICIOS CUSTODIO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ADRIEL VINICIUS CUSTÓDIO DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 11 [onze] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 [vinte três] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, que é inimputável, em razão de doença mental, e que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por medida de segurança.

No mérito, almeja o reconhecimento da confissão espontânea na fase inquisitiva, o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, ao argumento de que a Lei n. 13.654/2018 padece de inconstitucionalidade, e o redimensionamento da pena quanto ao crime de roubo. Em relação à corrução de menores, pugna pela absolvição, por inexistir prova da menoridade do comparsa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Com fulcro no art. 149 do CPP, converti o julgamento em diligência e determinei a instauração do incidente de insanidade mental, que tramitou na 4a Vara Criminal de Rondonópolis sob o n 2000054-53.2020.8.11.0064.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento, com a readequação, de ofício, da dosimetria.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001597-86.2018.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA

O recorrente almeja a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, em razão do seu quadro de esquizofrenia paranoide.

No incidente de insanidade mental instaurado, o Perito apontou que,
na data do exame
[
11/02/2020
], ADRIEL tinha
“prejuízo de autodeterminação e comprometimento na vida social”
, razão pela qual
o Juízo da Execução Penal substituiu a pena privativa de liberdade por medida de segurança
, na modalidade ambulatorial, e determinou sua prisão domiciliar,
“devendo a direção da unidade prisional promover a entrega do recuperando à sua genitora”
.

O crime, no entanto, ocorreu em
30/08/2018
, cerca de 1 [um] ano e 6 [seis] meses antes, e
o laudo pericial não foi capaz de apontar se, à época do delito, o apelante era inteiramente ou relativamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado e/ou determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Portanto, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não há como acolher a preliminar ventilada em sede de apelação, devendo tais medidas serem tomadas pelo Juízo da Execução Penal, que inclusive já as adotou.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ADRIEL VINÍCIUS CUSTÓDIO DOS SANTOS foi denunciado em razão de, no dia 30/08/2018, corromper o menor DANILO SOARES GARCIA e com ele praticar um roubo, valendo-se do emprego de arma de fogo, subtraindo um veículo VW/Golf Sportline, cor prata, ano 2009, placas NJG-5725 e uma motocicleta, pertencentes à SÉRGIO AUGUSTO SOUZA REZENDE,

A vítima narrou à autoridade policial:

“Que hoje, às 5h00, como de costume, acabou seu turno de serviço e foi para sua casa; quando já estava colocando sua motocicleta dentro da garagem, foi surpreendido por algo encostando em sua orelha e uma voz dizendo: ‘fica quietinho que é um assalto’; que o depoente achou que fosse brincadeira de algum conhecido, então se virou e deu de cara com um revólver e um indivíduo usando um boné e já foi dizendo ‘não olha pra minha cara vagabundo, deita no chão’; que o depoente se deitou e conseguiu ver que na frente de sua casa estava um HB20 hatch, cor branca; que o depoente pôde perceber que eram mais ou menos cinco pessoas, pois um segurava a arma em sua cabeça, enquanto outro o amarrava, outro mexia no carro e um outro elemento procurava algo dentro de sua casa; que o depoente também escutou um deles (não o que segurava a arma, um outro) dizer ao telefone: ‘está tudo sob controle, sogra’; que o depoente foi amarrado e trancado dentro de sua casa, enquanto eles levaram seu veículo, sua motocicleta e um celular; que nesta delegacia o depoente reconheceu o menor DANILO SOARES GARCIA como sendo o mesmo elemento que apontou a arma para sua cabeça e anunciou o assalto, como sendo o mesmo que, com violência, subiu no depoente, mesmo depois de já dominado, e agiu com agressividade; que não é capaz de reconhecer os outros elementos, porque estava com o rosto para baixo”.

ADRIEL e o menor DANILO foram
presos na mesma data, pouco tempo depois, por volta de 6h30 da manhã
, quando se aproximavam da ponte do Rio Jurigue, na BR-364, próximo à Pedra Preta, e foram abordados pela Polícia Militar, que já havia sido previamente comunicada do roubo e diligenciava pela região.

Os Policiais Militares WENDER SOUZA CABRAL e GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA visualizaram quando DANILO dispensou uma arma de fogo pela janela do veículo, que foi localizada pela guarnição logo após a abordagem e prisão em flagrante de ambos.

DANILO SOARES GARCIA declarou na fase investigativa:

“Que declara ter participação no roubo do veículo Golf Sportline na cidade de Alto Garças, nesta madrugada, porém nega que tenha envolvimento no roubo do veículo HB20 na cidade de Rondonópolis; que declara que chegou na casa onde roubou o Golf num veículo HB20;
que quem dirigia tanto o HB20 quanto depois o Golf era ADRIEL VINÍCIUS
; que não entrou dentro da casa para roubar o Golf, estava apenas esperando o motorista para fazer companhia para ele até Rondonópolis; que na verdade saíram de Rondonópolis para Alto Garças para ir na casa de alguns parentes de ADRIEL, mas ficaram sem dinheiro, então pegaram o carro; que não sabe dizer quem eram os outros envolvidos no roubo do veículo Golf na cidade de Alto Garças; que nega que estivesse de posse de uma arma, muito menos que tenha apontado uma arma de fogo para a cabeça de alguém; que confirma ter jogado a arma apreendida para fora do carro quando avistou a Polícia Militar”.

Interrogado pela autoridade policial, ADRIEL, à época com 21 [vinte um] anos de idade, respondeu:

“Que declara ter saído de Rondonópolis para ir até a cidade de Alto Garças para buscar um veículo Golf Sportline; que sua incumbência era essa, dirigir o veículo de um canto para outro; que não sabe e não pode dizer quem o contratou e nem para quem levaria o veículo; que quer criar a sua filha e não pode falar; que não sabe dizer quanto ganharia para dirigir esse veículo; que
nega que tenha participado do roubo do veículo Golf
; que não estava com arma nenhuma; que não sabe dizer sobre nenhum veículo HB20 branco, porque foi para Alto Garças de ônibus”.

Na instrução processual, a vítima SÉRGIO declarou ter reconhecido ADRIEL como um dos indivíduos que participaram do roubo em sua residência,
“eu reconheci ele porque eu vi dentro da minha residência. Mas o que me abordou primeiro com a arma foi o outro, mas ele estava dentro da minha residência no dia do roubo, esse ADRIEL”
.

O adolescente DANILO foi ouvido em juízo:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor participou mesmo?

I: Aham.

MP: O ADRIEL estava com você?

I: Tava.

MP: Como é que foi? A arma era de quem?

I: A arma era minha, mesmo. Eu tinha comprado.

MP: Como vocês escolheram essa vítima?

I: Foi aleatório, nós tava andando na cidade.

MP: O que vocês iam fazer com o carro?

I: Ia fica pra nós, mesmo.

MP: Vocês foram para Pedra Preta com o carro?

I: Aham.

MP: A polícia pegou vocês lá?

I: Na entrada de Pedra Preta.

MP: Pegou a arma de vocês?

I: Aham.

MP: Você conhece o ADRIEL de onde?

I: Lá da dona CARLA, a mãe dele vende açaí lá.

MP: Aqui de Rondonópolis?

I: Aham.

MP: E como vocês foram parar em Alto Garças?

I: Andando, né.

MP: Vocês foram de carro ou moto?

I: Moto.

MP: E lá resolveram pegar esse carro?

I: Aham.

MP: Você já foi com a arma daqui?

I: Aham.

MP: Você chamou ele, ou ele que te chamou?

I: Eu que chamei ele.

MP: Quantos anos você tinha?

I: Dezesseis.

Adv. Defesa: Vocês foram juntos realizar o assalto, ou o ADRIEL só estava trazendo o carro?

I: Não, nós foi junto.

Adv.: Vocês dois foram juntos?

I: Aham.

[...]

Adv.: O ADRIEL, quando você conheceu ele, ele é uma pessoa normal, sem problema nenhum de cabeça?

I: Normal, sem nenhum problema.

[...]

Juiz: No momento que aconteceu o fato: até essa data, ele era uma pessoa normal?

I: Pra mim, era.

J: Depois disso você não sabe?

I: Não.

J: Até o momento da prática do crime, lá em Alto Garças, tudo normal?

I: Aham
.”

Interrogado em juízo, ADRIEL optou por permanecer em silêncio.

A sentença condenatória está fundamentada no reconhecimento da vítima e nas declarações do adolescente ADRIEL, tanto na fase judicial quanto no inquérito policial.

Ao contrário do que alega a combativa defesa, ADRIEL
não confessou ter praticado o roubo na etapa investigativa e silenciou em juízo
, de modo que é descabida a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Com relação à alegada inconstitucionalidade da Lei no 13.654/2018, o apelante argumenta que o art. 4o da referida norma teria sido
“inserido durante a fase de revisão da redação, sendo que o texto deveria retornar à Câmara dos Deputados depois da alteração do Senado, fato que não ocorreu”
.

A questão foi debatida e recentemente julgada pela Corte Maior, em sede de repercussão geral, que fixou a seguinte tese,
verbis
:

Repercussão geral. Tema no 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal
. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo
art. 4o da Lei no 13.654/2018
.
Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis
. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento,
cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018
, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu.
Fixação da seguinte tese
:
Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis
”. [RE 1297884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021].

Registro que o adolescente DANILO confirmou a propriedade da arma de fogo usada no cometimento do delito, que foi utilizada por eles para render a vítima no momento em que ela entrava em sua residência, arma esta que foi apreendida pelos Policiais Militares quando abordaram ambos no automóvel roubado, nas proximidades de Pedra Preta.

Portanto, deve ser mantida a majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

No que pertine ao pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que não restou comprovada a idade do menor, embora não haja cópia da certidão de nascimento ou da cédula de identidade dele nos autos, no termo de declarações que prestou na Delegacia de Polícia de Pedra Preta [ID. 21386996, pág. 1] consta a sua qualificação completa, com numeração de RG, CPF, filiação e data de nascimento, o que autoriza concluir que o documento foi apresentado à autoridade policial.

Além disso, permaneceu apreendido no Centro de Atendimento Socioeducativo de Rondonópolis [ID. 21390971, pág. 1], destinado a adolescentes infratores, razão pela qual entendo que há elementos de prova suficientes acerca da menoridade dele na data do cometimento do crime, sendo descabida a pretensão absolvitória.

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora esse entendimento:

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021].

Por derradeiro, embora não haja pedido expresso no recurso defensivo, a dosimetria comporta reparo, como bem destacou o i. Procurador de Justiça, no parecer que apresentou.

A magistrada sentenciante, ao dosar a pena, fixou a pena-base no mínimo legal, elevando-a para 4 [quatro] anos e oito [oito] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa na fase intermediária, em razão da reincidência de ADRIEL.

Na última fase, aumentou a reprimenda em 1/3 [um terço] em razão do concurso de pessoas e, em seguida, em mais 2/3 [dois terços] pelo emprego de arma de fogo,
sem qualquer motivação idônea para cumular as causas de aumento, o que não se afigura possível
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
CÁLCULO CUMULATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA APENAS DA MAJORANTE QUE MAIS AUMENTA A PENA. AUMENTO DE 2/3
. NOVO CÁLCULO DA REPRIMENDA. 1. Deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática que concedeu a ordem. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
(HC n. 501.063/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/9/2020). 3. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau, corroborado pelo Tribunal a quo,
não fundamentou idoneamente a aplicação cumulada das duas majorantes, pois não foram apresentados elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem a maior reprovabilidade da conduta
, havendo apenas menção genérica de que a presença da cada uma das majorantes implica necessariamente em situação mais gravosa, o que caracteriza ilegalidade flagrante. 4. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 652.610/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021].

Portanto, na terceira etapa dosimétrica deve ser aplicada apenas a fração de 2/3 [dois terços] relativa ao emprego de arma de fogo, para fixar a reprimenda em 7 [sete] anos, 9 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa.

Embora a sentença tenha reconhecido a existência de concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores, é certo que se trata de concurso formal, devendo ser aplicada a regra do art. 70, parágrafo único, do CP, por ser mais benéfica ao réu.

Desse modo, a pena definitiva de ADRIEL pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores fica redimensionada para 8 [oito] anos, 11 [onze] meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa, estes mantidos no patamar mínimo.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
De ofício
,
redimensiono a pena
de ADRIEL VINICIUS CUSTÓDIO DOS SANTOS para
8 [oito] anos, 11 [onze] meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa
,
cabendo ao Juízo da Execução Penal a adoção das medidas cabíveis em relação à substituição da pena privativa de liberdade por medidas de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021